Tribunal: TJES
Processo: 5002804-52.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002804-52.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
RECORRIDO: WAGNER DA SILVA SANTANNA 09104023706
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5002804-52.2022.8.08.0011

RECORRENTE:

NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

RECORRIDO
:

WAGNER DA SILVA SANTANNA 09104023706

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de ação proposta por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., em face de WAGNER DA SILVA SANTANNA 09104023706 . Na qual alega o autor, em apertada síntese, que seu nome foi indevidamente negativado em decorrência de suposto contrato que a ré afirma que o autor firmou em fev/2020, estendendo-se até fev/2022, com cobranças de serviços não utilizados. Razão pela qual demandou pela baixa das restrições, declaração de inexistência de relação jurídica, cancelamento das cobranças e danos morais.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id.

19936191
), cujo o dispositivo foi o seguinte
:

“Isto posto, RESOLVO o processo sem análise de mérito quanto ao pedido inicial de levantamento de negativações realizadas pelo réu em desfavor do autor, como dos autos consta, por sua prévia satisfação, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ao tempo em que JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL REMANESCENTE DE DANOS MORAIS COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil , para CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (06/06/2022)10 e correção monetária desta sentença (02/12/2022)..”

Foi interposto Recurso Inominado pelo
réu
(
id.

44429060
), no qual pugna pela reforma da sentença
, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

A parte autora apresentou suas contrarrazões (id. 44800599).

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerente, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Conheço do presente recurso, porém o recebo tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

D
O MÉRITO

Os autos vieram a esta Instância Recursal para reexame do feito no que toca ao pedido de indenização a título de danos morais negativação do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito.

Compulsando os Autos, verifica-se que
o d. juízo a quo analisou todos os argumentos e fundamentos apresentados por ambas as partes, cotejando os documentos anexados na exordial e na peça de defesa. Motivo pelo qual julgou procedentes os pedidos autorais em sede de cognição exauriente, condenando a ré em reparação pelos danos extrapatrimoniais ocasionados à psique do autor.

Tenho que a r. sentença de id. 19936191 está bem fundamentada, apresentado a linha de convencimento do d. juízo a quo, enfrentando todos os pontos abordados pelas partes, não havendo que se falar em qualquer ponto que necessite de maiores esclarecimentos ou reforma.

A irresignação do recorrente se reserva à alegação de que não há nos autos prova de que a negativação tenha se consubstanciado em indevida, haja vista que nesse sentido o autor não trouxe qualquer prova. No que pese a afirmação de ausência de provas, tenho o ônus de desconstituir a narrativa autoral recaindo sobre a ré (art. 373, II do CPC), ocasião em que deveria ter demonstrado que a negativação foi devida. Entretanto, pelo cotejo analítico dos autos tenho que em nada a ré se desvencilhou do dever de comprovar a tese alegada, tendo apenas reafirmado em sede recursal os argumentos da defesa. Desse modo, saliento que a simples alegação de que os débitos e a negativação eram devidos, sem a devida produção de provas nesse sentido demonstra-se vazia e controversa, sendo impossível seu acolhimento.

Por este motivo tenho que o recurso não merece prosperar.

Em relação ao quantum indenizatório, segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz.

Tendo em vista o transtorno causado ao requerente, a indenização pelo dano moral fixada pelo d. juízo a quo no patamar de R$ $ 5.000,00 (cinco mil reais), restou suficiente a reparar o abalo moral sofrido pela requerente, atendendo deste modo os objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva. Motivo pelo qual mantenho o valor arbitrado.

Considerando que o enunciado n.º 11, do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo e o artigo 46 da Lei n. 9.099/95 permitem a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos; considerando que no caso em comento a sentença delimitou e enfrentou todas as teses discutidas nos autos, não havendo necessidade de reforma da mesma,
coaduno-me ao entendimento do douto Juízo
a quo
e mantenho a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença
a quo
pelos seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. Vladson Couto Bittencourt
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000, HOMOLOGO A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)